Tribunal: STF
Processo: HC 69350
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - RÉU CITADO POR MANDADO
E, NO MESMO DIA, REQUISITADO PARA O INTERROGATORIO JUDICIAL
-  INOCORRENCIA DE NULIDADE  - ACUSADO  MENOR - NOMEAÇÃO DE
CURADOR  QUE RECAIU EM  OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE DESSA
DESIGNAÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.
                   -   O   RÉU   PRESO,   QUE   FOI  CITADO
PESSOALMENTE   POR  MANDADO,   PODE  SER   REQUISITADO  PARA
INTERROGATORIO JUDICIAL NO MESMO DIA EM QUE PROMOVIDA A "IN
JUS VOCATIO".
                   -  O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NÃO
EXIGE  QUE  A  NOMEAÇÃO DE  CURADOR  PARA  O  ACUSADO MENOR
RECAIA,  NECESSARIAMENTE, EM  ADVOGADO. PESSOA LEIGA, DESDE
QUE  CAPAZ  E  IDONEA,  PODE  EXERCER  A  RELEVANTE  FUNÇÃO
JURÍDICO-PROCESSUAL DE CURADOR. O OFICIAL DE JUSTIÇA DISPÕE
DE  QUALIDADE  PARA   VALIDAMENTE  DESEMPENHAR  ESSE  MUNUS
PÚBLICO.